Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713822-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME APELADO: DREAM FACTORY COMUNICACAO E EVENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a DREAM FACTORY COMUNICAÇÃO E EVENTOS para manifestar-se sobre o pedido de suspensão do processo indicado no id 66708262. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator